Tribunal: STF
Processo: RHC 240893
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 839.972/ES, assim ementado (eDOC 46):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Como destacado na decisão agravada, o Juízo monocrático esclareceu haver proferido sentença condenatória na ação penal objeto deste wri. 



    2. Embora a defesa sustente a possibilidade de exame do pedido de trancamento, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a superveniente prolação de sentença condenatória prejudica a análise do pedido de trancamento da ação penal. 



    3. Agravo não provido.



    Nas razões recursais, sustenta-se que: a) o paciente furtou uma luminária de poste; b) o Tribunal local deixou de aplicar o princípio da insignificância sob o fundamento de que a existência de duas ações penais em trâmite configuram habitualidade delitiva e revelam personalidade voltada para o crime; c) deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela, mesmo diante da existência de outras ações penais em curso contra o recorrente, sob pena de violação ao princípio da presunção da inocência ou da incidência do Direito Penal do autor; d) no caso, é ínfimo o valor do bem subtraído - uma lâmpada de poste - , que foi restituída, não havendo efetivo dano à vítima; e) o MPF emitiu parecer favorável à concessão da ordem.



    Em razão do exposto, pugna-se, em liminar, pela suspensão imediata da execução da pena imposta, até o julgamento final do recurso. No mérito, busca-se o reconhecimento da aplicabilidade do princípio da insignificância e, consequentemente, a absolvição do recorrente diante da atipicidade da sua conduta (eDOC 55).



    Em contrarrazões, o MPE pugnou pelo desprovimento (eDOC 70) e o MPF pelo provimento do recurso (eDOC 76).



    É o relatório. Decido.



    A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    Consta dos autos que o ora recorrente foi denunciado pelo furto simples de uma lâmpada de poste de uma praça (eDOC 7, p. 1-4). A defesa buscou o trancamento de ação penal junto ao Tribunal local, que denegou a ordem nos seguintes termos (eDOC 5, p. 6):



    “[...]



    Examinando os autos, observo que os prejuízos sofridos pela vítima, de fato, não foram de grande monta, pois trata-se de furto, conforme consta no auto de apreensão de id n° 4531049, fl. 08, de 01 (uma) luminária grande, praticado, em tese, contra o município de Serra/ES. 



    No entanto, o fato de ser ínfimo o dano não atrai automaticamente a insignificância, tendo em vista que essa análise deve levar em conta os demais elementos que conformam o fato crime. 



    Ademais, considerar somente o valor do bem implicaria deixar sem proteção do direito penal, por hipótese, as classes menos favorecidas, em tese proprietárias de bens de valor menos elevado. E mais, há o risco de cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. 



    E é exatamente essa a situação tratada na presente ação mandamental. 



    Basta simples pesquisa ao sítio eletrônico desta Corte para se constatar a existência de 02 (duas) ações pretéritas tramitando em desfavor do paciente, sendo elas: 0005523-78.2022.8.08.0048 e 0004923-57.2022.8.08.0048, as quais versam, respectivamente, sobre a suposta prática i) de furto qualificado; e ii) furto tentado. 



    Assim, há claro impeditivo à aplicação do suscitado princípio, pois trata-se de paciente com habitualidade delitiva nos crimes envolvendo subtração de bem alheio. Nesse sentido, segue julgado do Tribunal Cidadão: [...]”



    No Superior Tribunal de Justiça, a impetração não foi conhecida sob o fundamento de que houve superveniente prolação de sentença condenatória, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem (eDOC 21, p. 6), o que caracterizaria novo título judicial, cujos fundamentos deveriam ser levados ao conhecimento do Tribunal de origem.



    No presente caso, o ora recorrente foi denunciado e condenado a uma pena de 1 (um) ano de reclusão pelo furto de uma luminária de poste, posteriormente restituída à vítima. O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o objeto do furto aparentemente não foi avaliado nos autos para aferição do valor econômico, embora o Tribunal local tenha reconhecido a pequena monta do bem furtado.



    Ademais, a anotada existência de duas ações penais em curso não inviabiliza, por si só, a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



     
“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123.108, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.08.2015) 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do recorrente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de uma lâmpada de poste, posteriormente restituída à vítima e que sequer foi avaliada para aferição do valor econômico.



    Na linha desse entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em caso análogo ao presente:



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159.592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 03.03.2020). 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus a fim de absolver o paciente ERIVALDO ANTONIO COSTA FRECHIANI, por aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJES e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente